Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA - CPF: 108.932.451-00 (AGRAVADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se nega a complexidade do trabalho a ser realizado, bem como é de grande importância e responsabilidade o trabalho do perito, a ponto de influenciar no julgamento da causa, ficando aqui o registro.

No entanto, muito embora inexista um critério objetivo para o valor dos honorários periciais, para fixá-los o magistrado deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade, além, claro, da complexidade do objeto da perícia, bem como o tempo requerido para a realização do trabalho, o valor da causa, a necessidade de deslocamento.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor fixar o valor dos honorários periciais em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1010092-79.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA, que rejeitou a impugnação aos honorários apresentados pelo perito e homologou os honorários periciais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, sustenta o agravante que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos de manifesta excessividade no valor fixado em honorários fixados, isto é, quando se encontram evidentemente elevados em comparação ao serviço em questão e o montante usualmente fixado, há possibilidade de redução no sentido de adequação para valor adequado à prestação do serviço indicado, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que o valor proposto se baseou tão somente no valor da ação e não efetivamente na dificuldade na realização da perícia, pois se trata de perícia para que se confirme se as transações foram realizadas pelo número de telefone da agravada.

Assevera que o arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e ao final, seja julgado pelo total provimento do recurso, reformando a decisão agravada a fim de determinar que os honorários periciais sejam reduzidos.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão (ID 205142672).

Contraminuta da parte agravada (ID 209042681).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Eunice Martins de Souza Silva em face de Unicred – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso, alegando que é correntista da Ré e que ao tentar acessar sua conta pelo aplicativo do banco, não conseguiu porque sua senha e o “face ID” de sua conta estavam bloqueados.

Sustenta que, no período que ficou bloqueada, teve vários movimentos financeiros na conta que desconhece.

Asseverou que registrou boletim de ocorrência e sustenta ser vítima de fraude.

Buscou o cancelamento/ressarcimento, o que foi negado pela requerida ao argumento de que todas as transações foram efetuadas com seu login e senha.

Pretende que a parte requerida seja condenada em ressarcir pelos danos causados materiais e morais.

Citada, a Requerida apresentou contestação.

Ao impugnar a peça de defesa, a Autora requereu a inversão do ônus da prova, tendo em conta que a Lei 8.078, de 11/09/1990.

As partes foram intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

A parte Ré requereu a realização de perícia técnica na linha telefônica da Requerente, devendo ser nomeado perito especializado e oportunizada a apresentação de quesitos e assistente técnico.

Já a parte autora pugnou pela exibição de documentos.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo, aplicando o CDC, inverteu o ônus da prova e fixou como ponto controvertido se a autora disponibilizou (ou não) sua senha pessoal ao acessar eventual link fraudulento e se ocorreu falha na prestação de serviços do requerido.

Assim sendo, deferiu a produção de prova pericial pleiteada pela parte ré, por entender necessária e útil, e nomeou como perito deste Juízo a empresa FORENSE LAB - PERÍCIAS E CONSULTORIA, ficando a cargo da Ré o custeio dos honorários periciais.

Intimado, o perito nomeado aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte Ré impugnou o valor, entendendo como justa a redução da proposta de honorários em 30%.

Ao analisar a manifestação, a Juíza a quo entendeu por manter a verba honoraria no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base na resolução CNJ n. 232, de 13 de julho de 2016, visto que se trata de pericia de alta complexidade.

Assim, deixou de acolher a impugnação aos honorários periciais apresentada pela ré e homologou a proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

É cediço que na fixação dos honorários do perito o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

No caso sub judice, pretende a parte agravante a redução definitiva da remuneração outrora fixada pelo juízo de piso ao perito, responsável pela perícia de constatação prévia, com fulcro no art. 51-A, §1° da LFRJ, a fim de ser fixada em patamar razoável, de acordo com a complexidade da demanda, seja em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, a perícia prévia se constitui de recomendação para a hipótese de impossibilidade de se aferir, de plano, se foram cumpridos os requisitos do art. 51 da Lei de Falência.

Não obstante à facultatividade da recomendação - para hipótese específica de dúvida acerca do cumprimento, ou não, dos requisitos legais - não se pode olvidar que o juiz pode determinar a produção de provas que julgar necessárias.

Neste caso, ao que tudo indica, o magistrado determinou a realização da perícia no celular da autora para verificar se esta disponibilizou (ou não) sua senha pessoal ao acessar eventual link fraudulento e se ocorreu falha na prestação de serviços do requerido.

Não se nega a complexidade do trabalho a ser realizado, bem como é de grande importância e responsabilidade o trabalho do perito, a ponto de influenciar no julgamento da causa, ficando aqui o registro.

No entanto, muito embora inexista um critério objetivo para o valor dos honorários periciais, para fixá-los o magistrado deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade, além, claro, da complexidade do objeto da perícia, bem como o tempo requerido para a realização do trabalho, o valor da causa, a necessidade de deslocamento.

Partindo dessas premissas, em juízo de cognição sumária, a princípio, se vê que o arbitramento está contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, em situações semelhantes pelos Tribunais pátrios, busca-se fixar os honorários sem exorbitância.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação declaratória de rescisão contratual e devolução de valores pagos c.c. danos morais. Insurgência contra a decisão que homologou os honorários periciais estimados em R$12.960,00, atribuindo o custeio as partes. Perito judicial especializado em computação forense e perícia digital. Arbitramento em valor excessivo. Redução pertinente. Considerando a natureza e o trabalho envolvido, que consiste em perícia digital envolvendo contrato de desenvolvimento de software e suas funcionalidades, responsabilidade pela rescisão contratual, e ainda, consultoria fornecida pelo sócio da requerida/reconvinte, prevalecem, no entanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo a redução do salário pericial ao montante de R$7.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2310124-32.2023.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data de Publicação: 12/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI nº. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), valor sugerido pela Requerida, por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024